Tribunal: STF
Processo: HC 187475
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
ementa: Processual penal. Habeas corpus. Pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Sentença de extinção da punibilidade. Trânsito em julgado. Erro material. Jurisprudência do STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO AGRAVADA DE DEFENSOR INTITULADO DE DATIVO. WRIT. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A nomeação de defensor dativo prevista nos arts. 261 e 263, do CPP diz respeito à ação penal criminal e seus respectivos recursos. In casu, trata-se de habeas corpus, verdadeira ação autônoma de impugnação, não havendo se falar nesta espécie de defesa.
    2. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ.
    3. No caso, a decisão impugnada foi publicada em 19/5/2020, terça-feira, iniciando-se o prazo em 20/5/2020, sendo que seu término ocorreu em 25/5/2020, segunda-feira. Contudo, o recorrente apresentou sua irresignação apenas em 27/5/2020, quando já transcorrido o quinquídio legal.
    4. Agravo regimental não conhecido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente e corré foram acusados dos crimes de ameaça, porte de arma branca e desacato. A corré aceitou proposta de transação penal de prestação de serviços à comunidade pelo período de 1 (um) mês. O paciente, por sua vez, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e art. 331 do Código Penal, restando condenado, em primeira instância, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto. 
    3. O Juízo de Direito da Comarca de Chavantes/SP, destacando o cumprimento integral da transação penal, proferiu equivocadamente sentença extinguindo a punibilidade do paciente, nos termos do art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ao invés da corré. Em 27.08.2019, houve a reconsideração quanto à extinção da punibilidade em favor do paciente, bem como a determinação de prosseguimento do processo. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente. Em seguida, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 557.096). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Na sequência, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que a decisão impugnada “não conheceu o agravo regimental sob o fundamento de que, em sede de habeas corpus, não há que se falar em intimação pessoal do defensor dativo [...]”. Alega, contudo, que “o processamento do writ também deve respeitar e efetivar as prerrogativas imanentes ao exercício da defesa técnica pelo defensor nomeado, como a intimação pessoal dos atos processuais [...]”; e que, assim, “não há que se falar em intempestividade do agravo regimental, pois o advogado dativo, impetrante do writ, não foi intimado pessoalmente, não subsistindo o trânsito em julgado alegado pelo r. acórdão ora impugnado”. Afirma que “a r. decisão monocrática proferida pelo nobre Min. Relator não atende a obrigatoriedade prevista pelos artigos 93, IX, da CF e 564, V, do CPP, ante a ausência de fundamentação válida e eficaz, uma vez que o decisum cingiu-se à colacionar o parecer ministerial e a rememorar os argumentos aduzidos pelas Instâncias Inferiores, sem demonstrar, de forma fundamentada, que tais posicionamentos mereciam razão no caso concreto”. 
    5. Prossegue a impetração para alegar que “as partes tomaram ciência da r. sentença que extinguiu a punibilidade [do paciente], assim como o Ministério Público, no dia 30/07/2019, quedando-se silentes quanto à propositura de eventual recurso para a correção do decisum que extinguiu a punibilidade do acusado, oportunidade na qual a decisão transitou em julgado”. Nesse contexto, sustenta, em síntese, que, “muito embora se fale em erro material, certo é que a correção de ofício da sentença proferida pela magistrada de origem esbarra no instituto da coisa julgada, e sua violação em favor da acusação viola a segurança jurídica”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “anular o r. acórdão impugnado, reconhecendo a afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta perpetrada pelo juízo a quo, ante a inobservância do trânsito em julgado da r. sentença, culminando na anulação do ato processual praticado no processo de origem que reconsiderou a extinção da punibilidade do paciente”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min.; HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, na mesma linha de raciocínio, já decidiu que a “decisão que, com base em certidão de óbito falsa, julga extinta a punibilidade do réu pode ser revogada, dado que não gera coisa julgada em sentido estrito” (HC 104998, Rel. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão:
    “O ato, para ser jurídico, necessita produzir efeitos. Esses efeitos, porém, não significam simples alteração da realidade fática. Eles vão além, modificando a realidade fática e a realidade jurídica. Para alterar a primeira, basta a mera vontade humana. Mas, para alterar a ordem jurídica, faz-se necessário que o ordenamento admita o fato, valore-o, confira a ele efeitos, repute-o, em suma, eficaz.
    A ordem jurídica, portanto, é o elemento que confere dinamicidade ao fato que ocorre no mundo. É ela que diz o que é o fato jurídico e o ato jurídico. É ela, igualmente, que confere eficácia à vontade do homem, que a reconhece capaz de produzir efeitos no mundo jurídico.
    Os efeitos jurídicos ligam-se aos fatos como uma consequência deles, por determinação do ordenamento jurídico.
    É a ordem jurídica que diz quais os efeitos a serem conferidos aos fatos. E, neste sentido, pode-se falar de eficácia dos fatos. Em outras palavras, constata-se, na realidade fática, que, se um certo e determinado fato ocorrido no mundo real é capaz de produzir dados efeitos que interessam à esfera jurídica, tal fato é dotado de eficácia.
    A incidência é o efeito da norma jurídica de transformar em fato jurídico a parte do seu suporte fático que o Direito considerou relevante para ingressar no mundo jurídico. Só após o surgimento do fato jurídico, em decorrência da incidência, é que se poderá falar de situações jurídicas e de todas as demais espécies de efeitos jurídicos.
    No caso em análise, embora declarada a extinção da punibilidade do agente, dita decisão encontra-se irremediavelmente comprometida no plano de sua existência, porquanto ao sofrer a incidência da norma jurídica juridicizante, a parte relevante do suporte fático (morte) é transportada para o mundo jurídico, ingressando no plano da existência. Nessa plano, não se cogita da invalidade ou eficácia do ato jurídico, importando, tão somente, a realidade da existência. Tudo fica circunscrito a saber se o suporte fático suficiente se compôs, dando ensejo à incidência. Naturalmente, se há falta no suporte fático de elemento nuclear, o fato não tem entrada no plano da existência, donde não haver o próprio fato jurídico, de modo a não se reconhecer qualquer validade à decisão que declarou extinta a punibilidade do agente por fato inexistente.
    Ademais, de longa data a doutrina (Magalhães Noronha, Eduardo Espínola Filho, Hélio Tornaghi) já assentou que a decisão que julga extinta a punibilidade não é sentença no seu sentido próprio, mas, na verdade, um despacho interlocutório misto, que decide incidentes da causa sem examinar o seu mérito.
    Por essa mesma razão, essas decisões, embora tenham efeito preclusivo para as partes, se decorrido in albis o prazo para recurso, não fazem coisa julgada no seu sentido estrito, e, ocorrendo nulidade absoluta, como no caso em tela, pode o juiz decretá-la de ofício.
    […].” - Grifos acrescentados. 
    11. No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que a “’decisão que julgou extinta a punibilidade do ora paciente, posteriormente revogada, baseou-se em um fato jurídico inexistente, qual seja, o cumprimento integral da pena; portanto, pode ser revista, sem que tal caracterize ofensa à coisa julgada’". 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator